Tribunal: TJSP
Processo: 2237078-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação. Inconformismo. Cabimento. Decisão que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento prescrito ao autor. Alegação de que o tratamento foi suspenso em virtude do inadimplemento da operadora agravante. Discussão do agravo que gira em torno da dívida contraída pela operadora junto à clínica até

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação. Inconformismo. Cabimento. Decisão que condenou a operadora de plano de saúde a autorizar o procedimento prescrito ao autor. Alegação de que o tratamento foi suspenso em virtude do inadimplemento da operadora agravante. Discussão do agravo que gira em torno da dívida contraída pela operadora junto à clínica até então credenciada. Impossibilidade. Valores devidos pela operadora ao prestador de serviço devem ser discutidos em ação própria. O autor não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ofensa ao art. 18 do CPC. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237078-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravado DANILO COIMBRA DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237078-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26718 – F R STO AMARO - NMMO
2
VOTO No: 26718
AGRAVO No: 2237078-49.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 7a VARA CÍVEL FÓRUM REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
AGTE.: BRADESCO SAÚDE S/A
AGDO.: DANILO COIMBRA DE MATOS
Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou impugnação. Inconformismo. Cabimento.
Decisão que condenou a operadora de plano de saúde a
autorizar o procedimento prescrito ao autor. Alegação de que
o tratamento foi suspenso em virtude do inadimplemento da
operadora agravante. Discussão do agravo que gira em torno
da dívida contraída pela operadora junto à clínica até então
credenciada. Impossibilidade. Valores devidos pela operadora
ao prestador de serviço devem ser discutidos em ação própria.
O autor não pode pleitear em nome próprio direito alheio.
Ofensa ao art. 18 do CPC. Decisão reformada.
Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 122/123 (autos originários), que rejeitou a impugnação, deixando
consignado que eventual superfaturamento e outras irregularidades nas cobranças deveriam
ser objeto de ação própria.
A agravante sustentou, em síntese, o desacerto do entendimento
consignado pelo Juízo “a quo”, uma vez que foi ignorado que todas as questões relativas à
Clínica Forma Humana estariam judicializadas, considerando ainda que o Juízo da 3a Vara
Cível de Osasco proferiu sentença reconhecendo a ilicitude da conduta dela.
Esclareceu que a mencionada clínica, após ter ciência da existência
de ordens judiciais para o pagamento de determinadas despesas, injustificadamente elevou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237078-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26718 – F R STO AMARO - NMMO
3
os custos acima de 600%, salientando a impossibilidade de ser obrigada a pagar valores
decorrentes de conduta abusiva.
Pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado, indeferida a liminar (fls. 187/188).
Apresentadas contrarrazões às fls. 191/200.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
A decisão agravada (fls. 122/123 autos originários), dispôs:
“(...) O presente incidente consiste tão somente em compelir o
impugnante a demonstrar o pagamento das despesas decorrentes do
tratamento médico propiciado ao exequente. Não houve fixação de limite
de gastos.
Sendo assim, é incabível, nestes autos, qualquer discussão acerca dos
valores cobrados pela clínica Forma Humana, que sequer participou do
processo de conhecimento. Por esta razão, indefiro o pedido de
expedição de ofício para que aquela clínica apresente justificativas para
o aumento do valor das faturas, por se tratar de pedido estranho a este
feito.
Eventual superfaturamento e outras irregularidade nas cobranças
deverão ser objeto de ação própria.
Dessa forma, nos estreitos limites desta lide, deverá a impugnante arcar
com o custeio integral do tratamento médico do autor, cabendo ao
impugnado informar o valor em aberto, comprovando-se nos autos.
Prazo: 5 dias.
No mais, considerando-se o descredenciamento da clínica Forma
Humana, que não mais atenderá os beneficiários da impugnante
Bradesco Saúde (fls. 59/60), caberá ao exequente-impugnado escolher
uma das clínicas indicadas pelo impugnante (fls. 50), para prosseguir
com o tratamento médico.
Anoto que a Sentença não vinculou o tratamento do autor à clínica
Forma Humana, que foi descredenciada.
Por fim, considerando-se o parcial provimento ao agravo de instrumento
no 2210531-06.2018.8.26.0000, libere-se o valor da multa bloqueada em
favor da executada (R$ 30.000,00
fls. 47), que deverá juntar
formulário próprio para viabilizar a expedição do mandado de
levantamento (...)”.
A agravante foi condenada a custear o tratamento para bloqueio de
glândulas apócrinas e écrinas com aplicação de toxina botulínica por segmento corporal do
autor, conforme prescrição médica de fls. 25/27 na origem. (fls. 9/12 autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237078-49.2019.8.26.0000 -Voto no 26718 – F R STO AMARO - NMMO
4
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravado informou
nos autos que a operadora não estava efetuando o pagamento das despesas junto à Clínica
Forma Humana, local em que realizava o tratamento, e requereu a intimação da Bradesco
Saúde a fim de que ela quitasse todas as faturas em aberto (fls. 01/02 na origem).
Sem razão, contudo.
A agravante não descumpriu a obrigação de fazer a ela imposta. O
tratamento foi autorizado enquanto a Clínica Forma Humana pertencia à rede credenciada,
tendo a operadora indicado outros profissionais aptos à realização dos procedimentos após
o descredenciamento do referido estabelecimento (fls. 59/60 na origem).
Não houve prejuízo ao agravado.
A questão relativa à dívida da operadora com a Clínica Forma
Humana, que sequer é parte nesta ação, não pode ser discutida na presente demanda.
O agravado pretende, na realidade, compelir a operadora de plano
de saúde a quitar sua dívida com a Clínica por vias transversas, pleiteando em nome
próprio direito alheio, o que não é permitido (art. 18 do CPC).
O autor diz que faz jus ao reembolso integral das despesas inerentes
ao procedimento médico em tela, mas não há que se falar em reembolso, pois o autor não
pagou com recursos próprios nenhum dos procedimentos.
Destarte, respeitado o entendimento do douto Juízo de origem, no
entender deste relator o autor não pode receber da ré, ainda que para pagamento direto à
Clínica, valores que não lhe pertencem.
Por essas razões, a r. decisão recorrida deve ser reformada a fim de
possibilitar à ré a discussão, em ação própria, do valor a ser pago pelos serviços prestados
enquanto a Clínica pertencia à rede credenciada.
Em razão do acolhimento da impugnação, condeno o autor ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, no valor de R$3.000,00
(três mil reais), com atualização a partir deste julgado.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator